Tribunal: TJMT
Processo: 1002942-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002942-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), NILSON DA SILVA SOUZA - CPF: 057.452.591-24 (AGRAVADO), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE 40% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME –

REEDUCANDO CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E A PENA DE 06 ANOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE EXTORSÃO COM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO–

REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA – RECURSO PROVIDO.

À luz da redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, reincidente em delito dessa natureza, o índice de 60% para o cômputo da progressão de regime.

“Com a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda. Precedentes.3. Agravo regimental desprovido.”
[STJ – AgRgno HC no 680.497/SP – Quinta Turma – Rel. Min. Joel IlanPaciornik – J.: 16.11.2021]

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do executivo de pena no 2000962-16.2019.8.11.0042 [SEEU], acolheu o pedido defensivo e aplicou o percentual de 40% para a progressão de regime do apenado referente ao crime de tráfico de drogas (ID 201919274).

Inconformado, o
Parquet
requer a reforma de decisão para determinar a aplicação da fração de 3/5 (60%) para a progressão de regime do agravado sobre a totalidade das penas hediondas unificadas (ID 201919272).

Nas contrarrazões a defesa pede o desprovimento do recurso (ID 201919280).

Em juízo de retratação ou confirmação da decisão atacada, o MM. Juiz
a quo
manteve em todos os seus termos a decisão anteriormente proferida. (ID 201919281)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.

Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo
provimento
do agravo, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa: (ID. 202668657)

AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS, PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO – DUAS CONDENAÇÕES – REINCIDENTE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) PARA PROGRESSÃO DE REGIME SOBRE AS PENAS HEDIONDAS UNIFICADAS [TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – PROCEDÊNCIA – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO SE ALTERA COM A UNIFICAÇÃO DAS PENAS – TRÁFICO DE DROGAS É EQUIPADADO A HEDIONDO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) PARA PROGRESSÃO DE REGIME SOBRE AS PENAS HEDIONDAS UNIFICADAS – REEDUCANDO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO – PRECEDENTES DO TJMT E DO STJ – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos do executivo de pena no 2000962-16.2019.8.11.0042 [SEEU].

O reeducando cumpre pena unificada de 25 (vinte e cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime fechado, por duas condenações referente às práticas de tráfico ilícito de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, roubo e extorsão, sendo elas:

I) AP n. 0039093-31.2018.8.11.0042: pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, pela prática do crime de
tráfico de drogas
e a pena de 03 anos pela pratica do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Data da infração: 06/10/2018, com sentença condenatória exarada em 03/09/2019 e trânsito em julgado em 18/05/2020;

II) AP n. 1016819-51.2021.8.11.0042: condenação de 11 anos e 03 meses de reclusão, pelo cometimento de crime de
roubo circunstanciado
pelo emprego de arma de fogo e a pena de 06 anos pela prática do
crime de extorsão
. Delito cometido em 04/11/2021, com o trânsito em julgado em 06/11/2024.

O Ministério Público, ora agravante, requereu a retificação do relatório da situação processual para que passasse a incidir a fração de 3/5 ou 60% sobre a totalidade das penas hediondas impostas, com base no artigo 112, inciso VII da LEP,

no argumento de que a reincidência é condição subjetiva do condenado e, uma vez adquirida, deve ser considerada para fins de concessão dos benefícios executórios, em relação à soma total das penas.

Contudo, a pretensão foi indeferida pelo juiz nos seguintes fundamentos que transcrevo: (Id. 201919274)

“Vistos etc. O Ministério Público, à mov. 142.1, apresentou cota, cujo teor visa a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime, em relação à totalidade das penas impostas ao recuperando, sob o argumento que o penitente ostenta a condição de reincidente na prática de crime hediondo. É o breve relatório. Fundamento. DECIDO.

Revelam os autos que o recuperando foi condenado, em primeiro, pelos crimes de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo aquele hediondo. Já, na sequência, recebeu condenação pelos crimes de roubo e extorsão, sendo, o delito de roubo também considerado crime hediondo.

Ora, quando da ocorrência da prática de tráfico de drogas, o penitente não possuía sentença penal condenatória por crime hediondo. Nesta toada, a Lei no 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, passou a exigir que a reincidência seja específica, modificando o entendimento anterior de que não era necessária a reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa.

Em outras palavras, a matéria versa sobre o fato de a lei posterior (Lei no 13.964/2019) ser mais benigna em relação à forma de cumprimento da sanção penal (lex mitior ou novatio legis in mellius).

Verifica-se que o novo dispositivo legal fez migrar, para a Lei de Execuções Penais, a previsão das frações para a aquisição do requisito objetivo para a progressão de regime, revogando, in totum, a previsão outrora contida na Lei dos Crimes Hediondos, que apontava, aos crimes hediondos, se primário a fração de 2/5 e, se reincidentes, a fração de 3/5 (art. 2o,§2o, Lei n. 8069/90, alterado pela lei 11.464/2007).

Exsurge, daí, a não ocorrência de reincidência específica no tocante à prática de crime hediondo.

Essa matéria, que suscitou inúmeras discussões em nossas Cortes, foi pacificada pela Terceira Seção do STJ, que é composta pela Quinta e Sexta Turma daquele Tribunal, que, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.084 – reconheceu a aplicação retroativa do patamar estabelecido no artigo 112, V, da Lei de Execução Penal – LEP (Lei no 7.210/1984), com a redação dada pelo Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019), aos condenados por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, que não sejam reincidentes em delito da mesma natureza.

A questão submetida a julgamento foi a de “Reconhecimento da retroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 nos lapsos para progressão de regime, previstos na Lei de Execução Penal, dada a decorrente necessidade de avaliação da hediondez do delito, bem como da ocorrência ou não do resultado morte e a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado”.

E a Tese Firmada, por unanimidade dos julgadores, foi assim expressa: “É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante”.

O julgado recebeu a seguinte ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N . 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). DIFERENCIAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA GENÉRICA E ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS LAPSOS RELATIVOS AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. LACUNA LEGAL. INTEGRAÇÃO DA NORMA. APLICAÇÃO DOS PATAMARES PREVISTOS PARA OS APENADOS PRIMÁRIOS. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PATAMAR HODIERNO INFERIOR À FRAÇÃO ANTERIORMENTE EXIGIDA AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. RECURSO NÃO PROVIDO. “1. A Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/ 1990 e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência , seja ela genérica ou específica.” “2. Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários.” “3. Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é irrefutável que de lege lata, a incidência retroativa do art. 112, V, da Lei n. 7.210/ 1984, quanto à hipótese da lacuna legal relativa aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes genéricos, instituiu conjuntura mais favorável que o anterior lapso de 3/5, a permitir, então, a retroatividade da lei penal mais benigna.” “4. Dadas as ponderações acima, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais benéfica ao apenado, condenado por estupro, porém reincidente genérico, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido – qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas –, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos.” “5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese : É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019 , àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante” (STJ, Terceira Seção, REsp 1.910.240/MG (2020/0326002-4) , v.u., rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/05/2021, DJe 31/ 05/2021).

Desse modo, os membros da Terceira Seção entenderam que, na ausência de previsão, no Pacote Anticrime, de parâmetros para a progressão de regime prisional dos condenados por crime hediondo ou equiparado que sejam reincidentes genéricos, deve ser considerado para eles o mesmo percentual de cumprimento de pena exigido dos sentenciados primários: 40%.

Em virtude desse percentual ser inferior ao estabelecido antes da vigência do Pacote Anticrime – portanto, mais benéfico para o réu –, o colegiado entendeu também que a regra deve ser aplicada retroativamente aos condenados por crime hediondo, sejam primários ou reincidentes genéricos.

Aliás, no mesmo julgamento, a Terceira Seção definiu que os condenados por crimes praticados com violência contra a pessoa ou grave ameaça, bem como, por crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, e que sejam reincidentes – mas não em crimes da mesma natureza –, têm direito à progressão de regime prisional a partir do cumprimento dos mesmos percentuais de pena exigidos daqueles que são primários.

De acordo com o relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, as três situações examinadas no julgamento “evidenciam a inexistência de previsão legal acerca de hipóteses que desafiam cotidianamente o trabalho desenvolvido pelas inúmeras varas de execução penal do país”. O magistrado explicou ainda que o Pacote Anticrime promoveu profundas alterações nas normas da progressão de regime penal – entre elas, a revogação do artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072 /1990), segundo o qual os condenados por crime hediondo teriam direito ao benefício só após o cumprimento de dois quintos da pena, se fossem primários, ou de três quintos, no caso de reincidentes genéricos ou específicos. Diante dessa mudança, o Ministro Schietti ressaltou que os parâmetros da progressão passaram a ser disciplinados exclusivamente pelo artigo 112 da LEP, que, na atual redação, estabelece condições diferentes conforme a natureza do delito (comum ou hediondo), a ocorrência ou não de violência, grave ameaça ou morte, e a primariedade, a reincidência genérica ou a reincidência específica do apenado. Entretanto, o relator ressaltou que a Lei no 13.964/2019– Pacote Anticrime – não estabeleceu quais seriam os patamares relativos aos reincidentes genéricos nas hipóteses de crime hediondo ou equiparado, de crime hediondo ou equiparado com resultado morte e, ainda, de crime não hediondo praticado com violência contra a pessoa ou grave ameaça.

Ainda, o Ministro Schietti atentou que o inciso V do artigo 112 da LEP, por exemplo, fixa o patamar de 40% de cumprimento da pena para os condenados por crime hediondo e equiparado que sejam primários, ao passo que o inciso VII prevê que os reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado devem cumprir ao menos 60% da pena para ter direito à progressão – nada dizendo sobre a situação dos reincidentes genéricos.

Arrematando o entendimento, a partir do pressuposto segundo o qual não se admite no direito penal a analogia in malam partem, o relator concluiu que devem ser aplicados aos reincidentes genéricos os patamares de progressão referentes aos sentenciados primários, eis que, “ainda que não sejam primários, reincidentes específicos também não o são”.

Portanto, o colegiado da Terceira Seção estabeleceu que: ao sentenciado que cometeu crime com violência contra a pessoa ou grave ameaça, mas não é reincidente em delito da mesma natureza – portanto, primário ou reincidente genérico –, deve ser aplicado o patamar de 25% de cumprimento da pena, como prevê o inciso III do artigo 112 da LEP. Já ao apenado que praticou crime hediondo ou equiparado, mas também não é reincidente em crime de igual natureza, deve ser exigido o cumprimento mínimo de 40% da pena, como estabelecido no inciso V do mesmo dispositivo legal. E, finalmente, para o apenado que cometeu crime hediondo ou equiparado, somado à primariedade, aponta a necessidade de cumprimento de 50% da pena, para obtenção do requisito objetivo para a progressão de regime, enquanto a lei anterior continha a previsão de cumprimento de 2/5, ou seja, 40% e, portanto, mais benéfica.

Assim, os inúmeros julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nesse sentido, diga-se de passagem, recheados de posicionamentos doutrinários, são ratificados pelo aludido julgamento do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.084. Comentando a disposição contida no art. 112, IV, “a”, da LEP, importa a lição trazida por Rodrigo Roig, verbis:

"A Lei 13.964/2019 modificou profundamente o tratamento da progressão de regime, cuja natureza materialmente penal faz incidir os princípios da retroatividade da norma penal mais benéfica e irretroatividade da norma penal mais gravosa [...]havendo diferentes possibilidades de analogia in bonam partem, deve ser empreendida a mais protetiva dos direitos fundamentais . E havendo mais de uma interpretação possível, deve-se pender para a interpretação pro homine, ou seja, sempre deve ser aplicável, no caso concreto, a solução que mais amplia o gozo e o exercício de um direito, uma liberdade ou uma garantia (art. 29, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos e art. 5o do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Entre as hipóteses de incidência no presente caso, a opção pela incidência do inciso V (40% para condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se primário) parece ser mais adequada" ( Execução penal [livro eletrônico]: teoria e prática – 5a ed. São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 264).

Salta aos olhos que a matéria desafia a análise do direito intertemporal e o conflito de leis penais no tempo, no caso, a aplicação da “lex mitior” ou “novatio legis in mellius”, a qual, na lição da Cleber Masson, é assim interpretada:

“Lei penal benéfica, também conhecida como lex mitior ou novatio legis in mellius, é a que se verifica quando, ocorrendo sucessão de leis penais no tempo, o fato previsto como crime ou contravenção penal tenha sido praticado na vigência de lei anterior, e o novel instrumento legislativo seja mais vantajoso ao agente, favorecendo-o de qualquer modo. A lei mais favorável deve ser obtida no caso concreto, aplicando-se a que produzir o resultado mais vantajoso ao agente (teoria da ponderação concreta).” “Aqui também a expressão ‘de qualquer modo’ deve ser compreendida na acepção mais ampla possível. Nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal, a abolitio criminis e a novatio legis in mellius devem retroagir, por configurar nítido benefício ao réu.” “A retroatividade é automática, dispensa cláusula expressa e alcança inclusive os fatos já definitivamente julgados” (Direito Penal – Parte Geral (arts. 1o a 120, 14a ed., Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, p. 110).

Assim, ante a natureza penal das modificações inseridas no art. 112 da LEP, impende destacar que a lei penal só retroage para beneficiar o réu (art. 5o, XL, da Constituição da República)

Logo, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Terceira Seção, rechaçou a fixação da fração de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas impostas, isso, pois, "A reincidência genérica atraia a aplicação do inciso V do art. 112 da LEP com a progressão de regime em 40% por se tratar de lacuna legislativa, devendo haver interpretação mais benéfica ao reeducando, conforme entendimento pacificado pelo STJ." (TJ-MS, 1aCC, REL. DES. ELISABETE ANACHE, DJ 17/12/2020, DP 12/01/ 2021); logo, inviável tal acolhimento.

Portanto, merece acolhimento a pretensão da defesa, a fim de que seja elaborado novo cálculo de pena, exigindo do apenado o cumprimento do percentual de 40% da pena, da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Com essas considerações, tendo em vista que o recuperando não se trata de reincidente específico em crime hediondo, deixo de acolher a cota ministerial manejada nos autos e determino a retificação do cálculo de pena para fazer constar, em relação à pena imposta ao crime de tráfico de drogas, a fração na proporção de 40%, ou seja, em 2/5.

Pois bem. Com razão o recorrente, pois, no caso deve ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime dos crimes hediondos unificados.

De fato, é incontroverso que quando o agravado praticou o delito de
roubo circunstanciado
, ele já ostentava em seu desfavor condenação transitada em julgado pelo crime de
tráfico de drogas.

Assim, mesmo o agravado ostentando a condição de primário na condenação do delito de tráfico de drogas relativa à ação penal no 0039093-31.2018.8.11.0042, tornou-se reincidente em crime hediondo com a prática de novo delito roubo majorado pelo emprego de arma de fogo [ação penal no 1016819-51.2021.8.11.0042], impondo-se a necessidade de reconhecer a fração mais gravosa [3/5 ou 60%] sobre a totalidade das penas hediondas unificadas.

Sobre o tema cito o c. STJ:

“Com a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda. Precedentes.3. Agravo regimental desprovido.”
[STJ – AgRgno HC no 680.497/SP – Quinta Turma – Rel. Min. Joel IlanPaciornik – J.: 16.11.2021]

Destarte, o art. 112 da Lei das Execuções Penais, disciplina os casos da seguinte forma:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019). Destacamos

Segundo Renato Brasileiro de Lima, “[...]
o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc
. [...]” (LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 394) Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, também perfilha o entendimento elucidado nos parágrafos anteriores, tal como se extrai dos julgados abaixo ementados:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA – PERCENTUAL MAIS BENÉFICO – PACOTE ANTICRIME – APLICAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – INVIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE – REINCIDENTE EM CRIME EQUIPARADO OU HEDIONDO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Uma vez reconhecida a reincidência especifica (reeducando que ostenta uma condenação definitiva por Tráfico de Drogas), exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP). (N.U 1026764-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DA DEFESA – ALTERAÇÃO DO PATAMAR PARA 50% – IMPROCEDÊNCIA – REEDUCANDO CONDENADO POR LATROCÍNIO COM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA – RECURSO DESPROVIDO. À luz da revogação do § 2o do artigo 2o da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, reincidente em delito dessa natureza, o índice de 60% para o cômputo da progressão de regime. (N.U 1022418-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Assim, deve ser retificada a fração disposta na decisão para fixar

o percentual de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime concernente à condenação do agravado pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pela prática do crime de extorsão, porque, conforme consignado linhas volvidas, a sua reincidência específica (em crimes de natureza hedionda ou equiparada) justifica a aplicação do
quantum
de cumprimento de pena correspondente a 60% (sessenta por cento), descrito no inciso VII do art. 112 da Lei no. 7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19, sobre o total das suas penas unificadas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
o agravo em execução interposto pelo Ministério Público, determinando ao Juízo da Execução que considere a reincidência do agravado para definir a fração referente à 3/5 ou 60% (sessenta por cento) da pena, para progressão de regime ao reeducando Nilson da Silva Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025